Tribunal: TJDFT
Processo: 0713300-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) PROCESSO N.: 0713300-21.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de Conflito de Competência, suscitado por WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA., em face dos Juízos de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvências Civis e Litígios Empresariais do Distrito Federal e da Segunda Vara Cível de Águas Claras/DF, relativamente aos autos da ação de no 0705737-13.2020.8.07.0020. Inicialmente, consigno que nada há a prover quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela suscitante, uma vez que o Conflito de Competência não se trata de sucedâneo recursal, sendo, por sua vez, o Agravo de Instrumento o recurso cabível para impugnar e suspender os efeitos de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. Assim, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno desta Corte, requisitem-se as informações aos Juízos supostamente em conflito, no prazo de 05 (cinco) dias. Promova a Secretaria, ainda, a retificação da autuação dos autos, para constar a empresa WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda. como parte suscitante do conflito. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator